Tribunal: STF
Processo: RE 103879
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
PROMOTORES DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. SUBSISTENCIA - RECONHECIDA
PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS - DE VANTAGENS FINANCEIRAS PERCEBIDAS
COMO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ANTIGO ESTADO DA GUANABARA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE, POR MAIORIA, NÃO SE CONHECE, VISTO
NÃO ATACAR O FUNDAMENTO CAPITAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUAL SEJA O DA
EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO (SÚMULA 283).